Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702662-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDA: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando a discussão trazida nas razões recursais está contemplada no conteúdo do ato decisório atacado. 2. Na execução de duplicatas, é ônus do sacado (comprador), em embargos à execução, produzir a prova capaz de afastar a presunção de que a mercadoria não foi entregue de forma adequada ou de que a assinatura constante da duplicata é de pessoa estranha aos seus quadros (RESP 844.191/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe de 14/06/2011 e AgInt no AREsp n. 1.798.163/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). 3. Deixando a embargante de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à execução, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de recusa válida ao aceite, de exceção de contrato não cumprido e de divergência entre as obrigações contratual e cambial, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução. 4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 917, inciso III, e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, 7° e 21, ambos da Lei 5.474/1968, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando cerceamento do direito de defesa. Assevera a patente ilegalidade dos títulos em comento, não tendo ocorrido eventual aceite ou oportunizada a recusa devidamente justificada. Defende que ocorreu excesso de execução. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 917, inciso III, e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, 7° e 21, ambos da Lei 5.474/1968, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, as provas dos autos, diversamente do que alega a apelante, demonstram a exequibilidade das duplicatas apresentadas pela apelada. Com a execução, a exequente/apelada trouxe aos autos as duplicatas mercantis por si emitidas acompanhadas dos instrumentos de protesto e documentos fiscais de entrega da mercadoria e prestação de serviço à executada/apelante (IDs 77030965 – Pág. 1 a 77032912 – Pág. 25, da Execução no 0737525-05.2020.8.07.0001), constando assinatura de prepostos dela nos romaneios que instruíram o feito executivo. A inicial também foi acompanhada da planilha de cálculos da dívida exequenda (ID 77032915, da Execução) [...]Assim como ressaltado pelo Magistrado sentenciante, após revisão dos fatos e provas analisados, verifica-se que a embargante, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar tais fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), seja em relação à inexigibilidade do título e ao excesso de execução que alega, seja em virtude dos pagamentos que sustenta ter realizado. Isso porque os comprovantes de pagamento que a embargante traz aos autos (IDs 35032242 a 35032251 – Pág. 15) não correspondem às notas fiscais-fatura emitidas pela embargada nos autos da Execução e, mais que isso, referem-se em alguns momentos a adimplementos realizados por outra pessoa jurídica (COC Jardim Botânico LTDA.), não sendo críveis os argumentos lançados pela embargante de que os pagamentos realizados por outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, em relação à qual também foram entregues mercadorias e prestados serviços pela embargada objeto de outra execução (Feito no 0737411-66.2020.8.07.0001), aproveitem ao que é indicado na Execução no 0737525-05.2020.8.07.0001 em virtude de alegada unidade de caixa. Não bastasse tal constatação, também se extrai dos comprovantes de pagamento colacionados pela embargante (ID IDs 35032242 a 35032251 – Pág. 15) uma incompatibilidade com o débito ora exequendo, à luz das datas de vencimento e dos valores estampados nos títulos extrajudiciais que instruíram a execução (ID 77032915, na execução), consoante foi devidamente esclarecido pela embargada na petição de ID 35033347, acompanhada da documentação de ID 35033348 a 35033359. Bem por isso, como bem destacado pelo Juiz de primeiro grau, não há que se falar em inexequibilidade/inexigibilidade do título, por ausente demonstração de recusa válida ao aceite e por terem sido trazidos ao feito comprovantes de entrega das mercadorias acompanhados do instrumento de protesto (aceite presumido). Também não é devido se falar em excesso de execução, porque a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi devidamente paga parcela do débito exequendo e não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício nas notas fiscais-fatura mencionadas. Deixou a embargante, portanto, de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à execução, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de exceção de contrato não cumprido e de divergência entre as obrigações contratual e cambial, a despeito de garantida a ela até mesmo a possibilidade de instrução probatória no referido sentido durante a tramitação processual dos embargos. Desse modo, ausente a demonstração inequívoca dos fatos constitutivos do direito da embargante, a sentença proferida não merece reparos, devendo ser mantida” (ID. 41546902). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016